Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700879-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GILMAR DOS SANTOS SILVA AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de GILMAR DOS SANTOS SILVA, contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, no processo 0739654-30.2023.8.07.0016, que negou provimento ao recurso interposto pelo paciente e manteve a sentença que o condenou como incurso no artigo 308 do Código Penal, à pena de 9 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa, à razão unitária mínima. Em suas razões (ID 58541590), a impetrante sustenta que “o entendimento dos tribunais, especialmente do Supremo Tribunal Federal, é de que a fixação do regime aberto aos reincidentes não é vedada, considerando o quantum da pena e se a medida se mostrar socialmente recomendável.”. Aduz que a fixação de regime mais gravoso, considerando o quanto de pena imposto e as circunstâncias do crime, é desproporcional e desarrazoado. Invoca precedentes da Suprema Corte e o princípio da subsidiariedade do direito penal para requerer, liminarmente, a suspensão da execução penal 0739654-30.2023.8.07.0016 até o julgamento definitivo da presente impetração. No mérito, pugna pela concessão da ordem, para que seja fixado regime mais brando, nos moldes dos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59 do Código Penal. É o relatório. Decido. Consta dos autos que o sentenciado, ora paciente, era interno do Centro de Progressão Penitenciária – CPP e, no dia 27/03/2023, tentou sair da unidade prisional, apresentando documento de identidade alheio. A materialidade e autoria do crime foram reconhecidas na sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Criminal de Brasília (ID 58541592, págs. 133/138) e confirmadas pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 58541592, págs. 183/189). Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, autos 0025441-78.2014.8.07.0015, vê-se que o reeducando cumpre pena total de 12 anos, 2 meses e 9 dias, em decorrência de condenações por roubo majorado, tráfico de drogas e receptação, com pena remanescente de 3 anos, 3 meses e 14 dias de reclusão até a presente data (29/04/2024). Consta que foi progredido ao regime aberto em 18/02/2024 (mov. 318), bem como agraciado com prisão domiciliar em 27/02/2024 (mov. 327). Ademais, conforme suso exposto, praticou o crime, ora analisado, em 20/07/2023, isto é, no curso da execução penal. Confira-se a ementa do acórdão objurgado: “PENAL. USO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE ALHEIA (CP, ART. 308). CRIME FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. MEIO IDÔNEO PARA CONSUMAÇÃO DO DELITO. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, quanto ao crime de uso de identidade alheia como própria (art. 308 do CP), e condenou o acusado à pena de 9 (nove) meses de detenção, e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID 56144286). Em suas razões recursais (ID 56144293), a Defesa do réu alega crime impossível, sob argumento de que se tratava de engodo grosseiro, incapaz de permitir a consumação do delito. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da tentativa, pois o réu não logrou seu intento de sair do presídio usando a identidade de outro detento, e a redução da pena, em razão do aumento desproporcional apenas pela análise negativa da culpabilidade. Requer, ainda, a fixação de regime mais brando. Contrarrazões (ID 56144295) e parecer (ID 56427921) pela manutenção da sentença. 2. Narra a denúncia que, no 20/7/2023, por volta de 6h15, no CPP, SIA, Brasília/DF, o réu usou como próprio documento de identidade alheio, para tentar sair da unidade prisional para realizar trabalho externo, oportunidade em que um agente penitenciário percebeu que o réu cobria a foto do documento apresentado e verificou que o documento era de outra pessoa, motivo pelo qual o Ministério Público o denunciou como incurso no art. 308 do CP. 3. Estatui o art. 308 do Código Penal que é típica a conduta de usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro. Trata-se, pois, de crime formal, que independe da superveniência de resultado naturalístico, e que não exige dolo específico à adequação típica. Precedente (Acórdão 1318994, 00022258520188070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 12/3/2021). 4. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 6.817/2023-0/ 5a DP - ID 56144178 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O agente penitenciário Paulo narrou, em Juízo, que organizava os detentos para saída da unidade prisional para trabalho externo quando seu colega constatou que o réu usava a identidade de outro detento pata tentar sair, pois perdera seu documento, todavia não havia sido feito registro de boletim de ocorrência, tampouco comunicação sobre o fato às autoridades responsáveis pelo centro de detenção e solicitação de segunda via ou autorização para saída para o trabalho externo nesse interim (ID). A testemunha Paulo, titular do documento usado pelo réu, esclareceu ter pedido seu documento dias antes e não o encontrou (ID). O réu confessou que o documento nem sempre era conferido e já saíra do presídio dessa forma em outras opo4rtunidades. 5. Afasta-se a tese de crime impossível por ineficácia absoluta do meio, porquanto demonstrado que o réu usou como documento próprio o documento de outro detento para tentar sair do centro de detenção para realizar trabalho externo e, como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante, o réu apenas não logrou sair do centro de detenção com o documento de outro detento em razão da conduta diligente do policial penal. Igualmente, não há falar em tentativa, porquanto, tratando-se de crime formal, prescinde de resultado naturalístico. 6. Afastado, portanto, o pleito absolutório. 7. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que se trata de réu multirreincidente, com 4 condenações transitadas em julgado anteriormente, tendo sido utilizadas as condenações de IDs .166958579, 166958591 e 166958592 para valoração negativa dos antecedentes. Escorreita também a análise desfavorável da culpabilidade, em razão da prática do crime durante o cumprimento da pena. Por oportuno, não há um critério matemático para o aumento na valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, cabendo certa discricionariedade ao julgador. No caso, é razoável e proporcional a pena-base de 9 (nove) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, aplicadas pelo Juízo a quo. Na segunda etapa, compensadas a agravante da reincidência (ID 166958568, p. 13) e a atenuante da confissão espontânea, a pena restou inalterada. Ao fim, ausentes causas de aumento e de diminuição da terceira fase, a pena foi definitivamente estabelecida em 9 (nove) meses de detenção e 30 dias-multa, fixado cada dia multa no mínimo legal e 1/30 do salário mínimo. 8. Por fim, em observância aos ditames dos artigos 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, e 44, I, do Código Penal, em razão da reincidência, inviável a adoção do regime aberto, como pleiteado pela defesa para cumprimento inicial da pena. 9.APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” (negritei) (TJDFT, Acórdão 1844022, 07396543020238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no PJe: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante relatado, a impetração busca a fixação de regime mais brando, requerendo, liminarmente, a suspensão da execução penal 0739654- 30.2023.8.07.0016 até o julgamento definitivo da presente impetração. Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores admita o manejo do Habeas Corpus como substituto de recursos ordinário, especial ou revisão criminal, faz-se necessária a demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, sem necessidade de exame de provas, o que não se vislumbra na espécie. Os critérios legais para a fixação do regime prisional foram, inclusive, reavaliados pela Turma Recursal e encontram-se amparados na multirreincidência do sentenciado e na valoração negativa de sua culpabilidade, pois praticou novo crime durante o cumprimento de pena. Assim, a irresignação da Defensoria Pública desafia interposição de recurso próprio: recurso especial, revisão criminal ou agravo em execução penal, este último após o início da execução da pena, conforme previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84. O writ, portanto, não pode ser utilizado como substitutivo do recurso adequado, sob pena de desvirtuamento da finalidade do remédio constitucional. Nessa esteira, os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO COM AS AUTORIDADES. AGRAVO REGIMETNAL DESPOVIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. [...]". (negritei) (STJ, AgRg no HC n. 854.408/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.) “AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TESES DEFENSIVAS. SENTENÇA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. DETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. APRECIAÇÃO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. DECISÃO MANTIDA. 1. A par de se mostrar inviável o manuseio do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, não é cabível a análise de ofício do writ sem que haja ilegalidade patente na manutenção do decreto prisional, amparado na falta de modificação do quadro fático-processual que o ensejou. [...]”. (TJDFT, Acórdão 1718663, 07216318420238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. REVISÃO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ARGUMENTO INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT) é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, pois o tribunal não é instância revisora de turma recursal de juizado especial cível e criminal. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. 3. Não há flagrante ilegalidade na exasperação da pena-base, pois fundada em dados concretos extraídos da conduta imputada à paciente, tampouco se mostra ilegal a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pautada nos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, atendendo a disciplina contida no art. 33, §§ 2o e 3o, do mesmo diploma. 4. Recurso desprovido.” (negritei) (TJDFT, Acórdão 1635389, 07350553320228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a ausência de ilegalidade flagrante ou de teratologia na sentença penal condenatória, a qual restou confirmada com o julgamento do recurso da Defesa, inviabiliza a pretensão de rever a dosimetria na via estreita do Habeas Corpus. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, REJEITO o presente Habeas Corpus, negando-lhe seguimento. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR